Tribunal: CARF
Processo: 10850.900002/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.900002/2012-95
ACÓRDÃO
3402-011.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUMAU COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
ÔNUS DA PROVA. CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES PELO CONTRIBUINTE DE
REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE A BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS.
O ônus da prova para demonstrar as condições de elegibilidade do
contribuinte à fruição de isenções cabe ao próprio contribuinte, não
cabendo à Autoridade Tributária provar a ausência de requisitos
determinados na legislação, quando o contribuinte omite-se à
demonstração de sua própria elegibilidade ao benefício pleiteado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.887, de 23 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10850.900001/2012-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900002/2012-95
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Adoto o relatório do Acórdão acima referido por entender que reproduz
adequadamente os fatos.
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta pela interessada em
epígrafe, contrária à decisão que não homologou as compensações declaradas, vinculadas ao crédito
de ressarcimento de IPI relativo ao saldo credor apurado no [...] trimestre de [...].
O crédito foi pleiteado no montante de R$ [...]. Porém, nada foi reconhecido.
De acordo com o despacho decisório (e-fl. [...]), o valor pleiteado não foi reconhecido em face da
glosa do crédito presumido em procedimento fiscal e da constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Instruindo o despacho decisório, os correspondentes demonstrativos de apuração (e-fl. [...]) foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB. Também foram disponibilizados os
relatórios INFORMAÇÃO FISCAL (e-fls. [...]), DEMONSTRATIVO 1 (e-fls. [...]) e DEMONSTRATIVO 2 (e-fl.
[...]), em arquivos digitais denominados DESPACHO - BRUMAU DCP.doc, DIVERG ESTOQUES 2010.xls
e DIVERG ESTOQUES 2011.xls, respectivamente.
Consta na Informação Fiscal que:
» O crédito presumido do IPI foi apurado na sistemática alternativa da Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001. Tanto a Instrução Normativa SRF no 69, de 06 de agosto de 2001, quanto a IN SRF
no 315, de 03 de abril de 2003, e a IN SRF no 420, de 10 de maio de 2004, dispõem sobre a
obrigatoriedade de se avaliar os insumos utilizados no processo industrial durante o mês pelo
método PEPS.
» Conforme constatado pela fiscalização, houve divergências na avaliação do custo dos insumos
apresentado pela BRUMAU, em quantidades e em valores, com as informações constantes nos DCP
apresentados. Essas divergências foram apontadas nos demonstrativos denominados
DEMONSTRATIVO 1 (e-fls. [...]) e DEMONSTRATIVO 2 (e-fl. [...]).
» Com essas divergências, a análise do crédito presumido ficou prejudicada, pois não houve, por
parte da BRUMAU, a comprovação com elementos hábeis e idôneos dos valores relativos aos custos
dos insumos informados em seus DCP, ou seja, o sistema de controle de estoques apresentado é falho
ao não dar suporte a uma contabilidade que não possui sistema coordenado e integrado.
» Constatou-se também que a BRUMAU efetuou aquisições de pessoas físicas e de cooperativas, as
quais não são contribuintes do PIS/PASEP e COFINS, sendo que tais aquisições não dão direito a
crédito presumido do IPI.
» Os livros de apuração do IPI apresentados pela BRUMAU foram escriturados anualmente, sendo
que a sua escrituração deveria ser mensal, conforme dispõe o artigo 259 do RIPI/2010.
Esta forma de escrituração prejudicou a análise dos lançamentos a crédito e a débito.
Cientificada da decisão em [...], a interessada manifestou a sua inconformidade em [...] (e-fls. [...]).
Em síntese, aduziu as seguintes razões de defesa:
1) Valores dos estoques e custos
O fato da Fiscalização não entender como satisfatória a valoração do estoque pelo método PEPS, não
significa que a empresa não tenha efetuado o controle e apuração dos estoques e custos, sendo que
tais valores foram apresentados em planilhas auxiliares no atendimento das informações solicitadas,
bem como foram declarados nas DIPJ de cada ano.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900002/2012-95
3
Diante da entrega e apresentação de arquivos e documentos solicitados, o agente fiscal tinha em
mãos todas as informações necessárias ao cálculo do crédito presumido de IPI pleiteado, visto que o
cálculo é efetuado pelo software disponibilizado pela própria RFB, de forma que o indeferimento
total sob a alegação de falta de informações é arbitrário e injusto.
Nos estoques, havia apenas valores de matéria-prima ao final de cada ano, em razão da atividade
industrial exercida pela empresa, cuja matéria-prima é perecível e deve ser processada o mais rápido
possível. Extrai-se disso que o estoque nada mais é do que a matéria-prima aguardando para ser
processada e então exportada.
A empresa informou todos os custos e valores no DCP, declarou em planilhas auxiliares os valores
utilizados no cálculo do crédito presumido e utilizou-se do critério acima transcrito para apurar os
valores mensais dos estoques. Também, de acordo com o disposto do art. 11 da IN SRF no 420, de
2004, foi excluído ao final do ano o valor dos estoques de produtos acabados e não vendidos.
Cabe ainda ressaltar que todas as notas fiscais, livros fiscais e contábeis, memórias de cálculo e
demais informações solicitadas foram disponibilizadas ao agente fiscal, inclusive o valor dos estoques
utilizados no cálculo do crédito presumido solicitado.
Assim, o mínimo necessário para que se determine o direito ao crédito presumido é que se verifiquem
as informações prestadas, o cálculo demonstrado nos DCP, e os documentos e informações prestados
acerca do pedido de ressarcimento efetuado.
2) Insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas
O crédito presumido de que tratam as leis nos 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e 10.276, de 10 de
setembro de 2001, foi concedido às empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais,
sendo que a lei nunca fez menção de que o benefício fiscal é concedido ao tipo de produto
(industrializado ou não industrializado, produto primário, tributado, isento ou não tributado) e
tampouco se manifestou quanto à origem dos insumos aplicados aos produtos fabricados e
exportados, conforme quer fazer crer a autoridade fiscal.
Não há dúvidas, que o objetivo político-jurídico é conceder “crédito fiscal” às empresas produtoras e
exportadoras de mercadorias nacionais, como novel modalidade de indenização fiscal pelo
pagamento, outrora, de contribuições sociais em excesso (PIS/PASEP/COFINS) incidentes sobre os
insumos empregados no processo produtivo de mercadorias exportadas, considerando toda a cadeia
de produção destes insumos.
Não foi atribuído ao Fisco competência para legislar. Assim sendo, não pode o direito do contribuinte
ser negado em face das disposições de instruções normativas, cuja competência é apenas normatizar
a lei (art. 100 do CTN). No entanto, com base em meras instruções normativas, em especial o art. 5o
da IN SRF no 420, de 2004, o Fisco chega a posições diametralmente opostas à lei.
Em relação às hipóteses ou textos concessivos de incentivos fiscais, econômicos e político sociais, a
jurisprudência é no sentido de preferir a interpretação finalística ou extensiva.
As autoridades fazendárias estão a interpretar o assunto, onde reafirmam que o beneficiário do
crédito presumido é a empresa produtora e exportadora e o benefício só tem alcance para quem
adquire insumos de outra pessoa jurídica, se arvorando em fundamentações incompatíveis com o
sistema jurídico.
É importante ressaltar que, apesar de ter sido intitulado como Crédito Presumido de IPI, este não
originou do IPI, nem tem o objetivo de devolver o IPI incidente na aquisição ou na exportação de
produtos e sim, ressarcir o PIS e a COFINS incidentes na aquisição dos insumos utilizados e
empregados no processo produtivo das mercadorias exportadas.
Em momento algum a norma legal vedou, ao estabelecimento produtor e exportador de mercadorias
cujos insumos são adquiridos de pessoas físicas, o direito ao benefício fiscal.
3) Compensação de débitos
A norma é clara quanto ao direito de utilização dos créditos para compensar débitos, bem como não
deixa dúvidas quanto à extinção dos débitos na data da declaração.
Pelo texto da Lei e também pela IN SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, se depreende que tanto os
débitos compensados quanto os créditos solicitados através de pedido de ressarcimento serão
analisados pela RFB. Assim, somente poderá ser expedido despacho
acerca da homologação das compensações após a emissão do despacho definitivo sobre os créditos,
o que não ocorreu.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900002/2012-95
4
A norma determina que as compensações só podem ser efetuadas após a apresentação do pedido de
ressarcimento de créditos. Ora, é sabido que este também é submetido à análise do Fisco e somente
poderá ser considerado inexistente após despacho decisório definitivo na via administrativa.
O presente processo discute o crédito e, portanto, o despacho decisório que os indeferiu somente
poderá surtir efeitos se mantido nas decisões dos recursos administrativos.
Enquanto isso não acontecer, nenhuma compensação poderá ser apreciada ou não homologada sob
o argumento de inexistência do crédito pelo simples fato de que o crédito utilizado na compensação
ainda não foi apreciado. Até que se comprove definitivamente a real inexistência de créditos, os
débitos compensados estão, para todos os efeitos, extintos e quitados e não podem ser objeto de
cobrança ou impedir a emissão de certidão negativa de débitos.
4) Suspensão da exigibilidade
A decisão proferida determina a cobrança dos débitos compensados indevidamente. No entanto, a
presente manifestação de inconformidade, em face das disposições do CTN e dos demais textos
legais, suspende tal exigência.
É o relatório do essencial.”
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim manifestou seu voto:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: (...)
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. APURAÇÃO PELA SISTEMÁTICA DA LEI No 10.276, DE 2001. AQUISIÇÕES
DE INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o § 1o do art. 1o da Lei no 10.276, de 2001, a base de cálculo do crédito presumido do
IPI, como ressarcimento das contribuições para o PIS e para a COFINS, deve considerar apenas as
aquisições de produtos sobre as quais incidiram as referidas contribuições. Tendo em vista que nas
aquisições de pessoas físicas não incidem tais contribuições, elas não podem ser incluídas na base de
cálculo do benefício fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: (...)
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. PROVA DE FATOS.
Ao ser indagada a respeito de valores que utilizou na apuração do crédito ou da sua origem, deve a
interessada demonstrar, de forma indubitável, a sua legitimidade. Por envolver a fruição de créditos,
cabe à requerente o ônus da comprovação da sua existência.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DECLARADOS. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA EM RELAÇÃO À MATÉRIA.
Não é cabível submeter questões atinentes à cobrança de débitos declarados em DCOMP ao rito
processual disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 1972, em razão de não incluir-se entre as matérias
de competência atribuídas às DRJ.
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO E DA COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRÂMITES PROCESSUAIS
DISTINTOS.
Seja do ponto de vista normativo, seja do ponto de vista técnico, não há nenhuma razão para que se
processe o reconhecimento do direito creditório em uma tramitação própria e distinta à da
apreciação de um pedido de restituição/ressarcimento e/ou compensação. A análise da certeza e
liquidez do crédito somente faz sentido se for para deferir/indeferir um pedido de
restituição/ressarcimento e/ou homologar/não homologar uma compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:
Ocorre que, a R.Decisão não pode prosperar, tudo porque a Recorrente, como já dito anteriormente,
é empresa industrial, dedicada a industrialização, comercialização e exportação de óleo de
amendoim.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900002/2012-95
5
Assim, em face de sua atividade, adquire amendoim no período da colheita — que vai de fevereiro
até março — e tão logo recebida a matéria-prima é beneficiada, processada e transformada em óleo,
seu produto principal vendido ao mercado externo e em farelo, subproduto vendido no mercado
interno. Assim, via de regra, a empresa mantém estoques de produtos acabados, conforme descrição
do processo produtivo anexado em momento oportuno na Manifestação de Inconformidade.
(...)
Ora, nota-se que o mesmo incorreu em erro ao indeferir totalmente o crédito da Recorrente sob o
argumento de não haver informação sobre o estoque/custo de matérias-primas, materiais
intermediários e embalagens aplicados aos produtos exportados pois, de fato, havia apenas valores
de matéria prima ao final de cada ano, em função da atividade industrial exercida pela Recorrente,
cuja matéria-prima é perecível e deve ser processada o mais rápido possível. Extrai-se disso que o
estoque da Recorrente nada mais é do que a matéria prima aguardando para ser processada e então
exportada.
(...)
A Recorrente informou todos os custos e valores na DCP, bem como declarou em planilhas auxiliares
os valores utilizados no cálculo do crédito presumido de IPI e utilizou-se do critério acima transcrito
para apurar os valores mensais dos estoques. Também, de acordo com o disposto do artigo 11 da IN
420/2004, transcrito abaixo, a Recorrente excluiu ao final do ano o valor dos estoques de produtos
acabados e não vendidos.
(...)
Ainda, cabe ressaltar e reprisar, que todas as notas fiscais, todos os livros fiscais e contábeis,
memórias de cálculo e demais informações solicitadas foram disponibilizadas ao agente fiscal,
inclusive o valor dos estoques utilizados no cálculo do crédito presumido solicitado.
Ora, resta evidente que a Recorrente cumpriu com seu encargo probatório, cabendo a Recorrida
contrapor fundamentadamente o quanto arguido, o que por ela sim, não fora feito.
Ainda no Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta extensa argumentação sobre
seu direito de usufruir dos créditos presumidos decorrentes de aquisições de pessoas físicas e
cooperativas, juntando inclusive jurisprudência.
Também argumenta que a decisão sobre as compensações pretendidas, com base
nos créditos pleiteados, deveria aguardar o trâmite final do contencioso a respeito do pedido de
ressarcimento.
Argui a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da não
homologação das compensações pretendidas até o final do contencioso administrativo.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Confiando nos conhecimentos jurídicos do ilustre Julgador, a recorrente aguarda e requer:
a. Seja acolhido o presente recurso, para o fim de reconhecer o crédito requerido pela Recorrente;
b. Seja determinado o ressarcimento integral do crédito requerido pela Recorrente no período
referente ao [...];
c. Seja determinado o ressarcimento integral do crédito requerido pela Recorrente no período
referente ao [...] e que para tanto seja determinada a inclusão na base de cálculo os insumos
adquiridos de Pessoas Físicas e de Pessoas Jurídicas não contribuintes de PIS e Cofins (cooperativas);
d. Sejam acolhidas neste processo as informações relativas ao processo produtivo da Recorrente, eis
que relevantes na apuração dos estoques finais;
e. Reconhecido o direito crédito da Recorrente na forma acima requerida, sejam homologadas as
compensações de débitos vinculadas ao processo, eis que foram efetuadas na forma prescrita em lei;
f. Se assim não entender o ilustre julgador, que seja determinada a imediata suspensão da exigência
do crédito tributário em face das disposições do artigo 151 do Código Tributário Nacional até que
seja proferido Decisão Administrativa definitiva.
Termo em que,
Pede deferimento.”
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900002/2012-95
6
Este é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
1.
Ônus da Prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo
Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em
seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade
tributária, quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração,
figura como autor da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se
do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem
claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu
artigo 9o, como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011,
que regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos
seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900002/2012-95
7
indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito
passivo, desde que os fatos nela registrados sejam comprovados por
documentos hábeis, conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a
responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme previsto no
seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se
configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e é de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo
conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e 37, a
seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito
da Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o reconhecimento
de créditos presumidos.
Vemos aqui que o principal ponto deste contencioso decorre do fato de a
Recorrente não ter demonstrado o devido controle de estoque exigido pela
legislação aplicável.
Vemos que a Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001, assim determina a
forma como se deve apurar o crédito pretendido.
“Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o
disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900002/2012-95
8
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o
contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.
§ 2o O crédito presumido será determinado mediante a aplicação, sobre a base de
cálculo referida no § 1o, do fator calculado pela fórmula constante do Anexo.
§ 3o Na determinação do fator (F), indicado no Anexo, serão observadas as
seguintes limitações:
I - o quociente será reduzido a cinco, quando resultar superior;
II - o valor dos custos previstos no § 1o será apropriado até o limite de oitenta por
cento da receita bruta operacional.
§ 4o A opção pela alternativa constante deste artigo será exercida de conformidade
com normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal e abrangerá,
obrigatoriamente:
I - o último trimestre-calendário de 2001, quando exercida neste ano;
II - todo o ano-calendário, quando exercida nos anos subseqüentes.
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
§ 6o Relativamente ao período de 1o de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2004, a
renúncia anual de receita, decorrente da modalidade de cálculo do ressarcimento
instituída neste artigo, será apurada, pelo Poder Executivo, mediante projeção da
renúncia efetiva verificada no primeiro semestre.
§ 7o Para os fins do disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio
de 2000, o montante anual da renúncia, apurado, na forma do § 6o, nos meses de
setembro de cada ano, será custeado à conta de fontes financiadoras da reserva de
contingência, salvo se verificado excesso de arrecadação, apurado também na
forma do § 6o, em relação à previsão de receitas, para o mesmo período, deduzido o
valor da renúncia.”
Chamo a atenção para o inciso I do § 1o, acima reproduzido, pois a Lei
determina que as aquisições de insumos, matérias primas e materiais de
embalagem, que seriam a origem dos créditos pleiteados, devem compor a
base de cálculo do crédito presumido e precisam ser avaliados pelo valor
efetivamente utilizado no processo produtivo. Também vemos, no § 4o,
que cabe a RFB regulamentar a opção de apuração do crédito presumido.
A Instrução Normativa SRF no 420, de 10 de maio de 2004, determina a
utilização do PEPS para a avaliação de estoques.
“Art. 13. A apuração do crédito presumido será efetuada com base em sistema de
custos coordenado e integrado com a escrituração comercial da pessoa jurídica que
permita, ao final de cada mês, a determinação das quantidades e dos valores de
MP, PI, ME, energia elétrica, combustíveis e da prestação de serviços decorrentes
de industrialização por encomenda, relativos à industrialização durante o período.
Parágrafo único. O sistema de que trata o caput deverá permitir a identificação de
MP, PI, ME, energia elétrica, combustíveis e do valor da prestação de serviços na
industrialização por encomenda sujeitos à incidência da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Art. 14. Para efeito do disposto no art. 13, a pessoa jurídica deverá manter sistema
de controle permanente de estoques, no qual a avaliação dos bens será efetuada
pelo método da média ponderada móvel ou pelo método denominado Peps, em que
as saídas das unidades de bens seguem a ordem cronológica crescente de suas
entradas em estoque.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900002/2012-95
9
Art. 15. A pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e
integrado com a escrituração comercial ou a que, mesmo que mantenha tal
sistema, não consiga efetuar os cálculos de que trata o artigo 13, deverá apurar a
quantidade de MP, PI, ME e combustíveis utilizados no processo industrial, em cada
mês, somando a quantidade em estoque no início do mês com as quantidades
adquiridas e diminuindo do total a soma das quantidades em estoque no final do
mês, as saídas não aplicadas no processo industrial e as transferências.
§ 1o as MP, os PI, os ME e os combustíveis, utilizados no processo industrial, que
geram direito ao crédito presumido, serão apurados com base nos documentos
fiscais das respectivas aquisições;
§ 2o a avaliação de MP, de PI, de ME e dos combustíveis utilizados no processo
industrial durante o mês será efetuada pelo método Peps;
§ 3o A parcela do estoque, existente no início e no final de cada período de
apuração, que gera direito ao crédito presumido, será apurada por critério de rateio
que será efetuado com base em percentual, calculado mensalmente, resultante da
relação entre a soma dos valores de MP, de PI, de ME e de combustíveis,
acumulados desde o início do ano até o mês em que é calculado, que geram direito
ao crédito presumido, e a soma dos valores de MP, de PI, de ME e de combustíveis
adquiridos no mesmo período.”
É importante frisar que o fato da Recorrente ser optante pelo Lucro
Presumido na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica não
interfere nas obrigações necessárias à elegibilidade ao benefício do crédito
presumido de IPI, tendo em vista tratar-se de apuração diversa do IRPJ e
ainda de benefício fiscal em que precisa ser demonstrado exatamente o
valor devido de benefício e cujo ônus da prova cabe à Recorrente.
Ademais, a apuração do valor efetivamente aplicado à produção somente
pode ser verificado pela variação de estoques, o que implica dizer que é
incabível a alegação de que trabalha apenas com produtos acabados
destinados à venda, em razão de seu processo produtivo, ou que apenas
apure o estoque anualmente, posto que qualquer matéria prima, material
de embalagem ou de produto intermediário precisa registrar sua entrada
no estoque, mesmo que a saída posterior seja instantânea, de forma a
permitir a devida apuração de estoque inicial mais compras, menos saídas
igual a estoque final, e as saídas determinada pelo método de primeiro que
entra, primeiro que sai, PEPS.
Ora, sem a devida demonstração do que foi efetivamente utilizado no
processo produtivo, e sem que se possa apurar a consistência deste valor
com o registro de estoques, o reconhecimento do benefício pretendido
torna-se inviável.
Desta forma, considero sem razão à Recorrente.
A razão do indeferimento ao ressarcimento do crédito decorre da ausência
de demonstração da base de cálculo do benefício pela Recorrente, em
relação da ausência de controle de estoques e a sua variação, logo, todos
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900002/2012-95
10
os demais itens do Recurso Voluntário são irrelevantes, posto que a
Recorrente falhou em demonstrar o valor efetivo do benefício pleiteado.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Fl. 238
DF CARF MF
Original